Tribunal: TJDFT
Processo: 0707890-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707890-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO MATEUS HENRIQUE LOPES MOREIRA, JOSE VICENTE MOREIRA, IAGO RICARDO COSTA AGRAVADO: FELIPE LOPES PEREIRA, FRANCISCO PEREIRA DECISÃO 1. Os autores agravam de decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0700090-60.2021.8.07.0001 - id 84756085) que, por falta de alteração fática quanto ao exercício da posse direta, manteve a decisão anterior (id 80757266) que indeferiu pedido de reintegração liminar no lado esquerdo da chácara 31 da Colônia Agrícola da Cabeceira do Valo, Estrutural/DF e reservou a análise de novo requerimento para momento posterior à manifestação dos requeridos. 2. Sob a alegação de que o alegado esbulho alcançou a totalidade do imóvel, os agravantes almejam a reapreciação de decisão anterior que indeferiu a liminar possessória. Contra a primeira decisão (id 80757266) foi interposto o agravo 0700204-02.2021.8.07.0000, cujos pedidos coincidem com o objeto do presente recurso, o que revela a preclusão consumativa. Assim como destacado pelo Juízo, os agravantes não apresentaram “novos subsídios capazes de induzir o reconhecimento do exercício de sua posse sobre o imóvel a reintegrar”. Com efeito, a petição que noticia a suposta ampliação do esbulho (id 84744113) foi acompanhada de boletim de ocorrência que indica os agravados como vítimas, além de apontar o agravante José Vicente Moreira como coautor do fato (id 84744120). Logo, inexiste fato novo relacionado à pretensa posse dos agravantes que justifique outro recurso, porquanto subsistem os fatos e fundamentos que serão apreciados no AGI 0700204-02.2021.8.07.0000. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 05.04.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR